Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Vistos etc. A apelante comparece aos autos, por meio da petição e documentos juntados no ID 39065258, para informar que entrou em regime de liquidação extrajudicial, na forma do previsto na Lei 6.024/74. Junta cópia da Portaria ANS n. 217 de 8 de agosto de 2022, na qual se verifica a nomeação de Maria Cristina Nascimento para exercer a função de liquidante extrajudicial da Saúde Sim Ltda, registrada naquele órgão de fiscalização. Junta, ainda, instrumento de procuração outorgada à advogada Kelly Monique Barbosa de Melo Araújo, constituída para representar, em juízo, os interesses da pessoa jurídica em questão. Em seguida, pede a habilitação da referida advogada nos autos, bem como a suspensão do processo, em razão da liquidação extrajudicial em curso, o que faz com estofo no art. 18, "a", da Lei 6.024/74. À vista do exposto, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo à apelada (Santa Paula Medicina Laboratorial S.A), o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca do pedido de suspensão do processo. Por fim, no que pertine ao pedido de habilitação da advogada, nada a prover, pois já se encontra devidamente habilitada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator